Tribunal: STF
Processo: HC 102989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS. ORDENS CONCEDIDAS A CORRÉUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR CRITÉRIO OBJETIVO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA. 


1. As ordens de habeas corpus foram concedidas aos corréus no Superior Tribunal de Justiça com fundamento na abolitio criminis temporária do crime estabelecido no art. 16, caput e inc. III, da Lei n. 10.826/03, a dizer, por critério objetivo. 




2.  Os mesmos fundamentos dos acórdãos concessivos das ordens de habeas corpus aos corréus servem para afastar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o Paciente. 




3.  Ordem concedida.